Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-09.2022.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002701-09.2022.8.11.0051

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR FORTES TORJI JUNIOR - CPF: 308.403.898-84 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CCB – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS – AFASTADA A PRELIMINAR DE JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’ – MATÉRIA ALEGADA NA INICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – REDIMENSIONADO O ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o período e espécie de contrato bancário, em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ – AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro Raul Araújo – Quarta Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo, o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

Não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato.

Em razão do provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BMG S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada por
Claudemir Fortes Torji Junior
, para limitar o CET a taxa prevista no art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRES. n. 28/2008, alterada pela Instrução Normativa n. 125/2021, ou seja, em 2,14% a.m.. E, por conseguinte, condenou o banco apelante ao pagamento de 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 80% restantes a cargo da parte requerente, com as ressalvas do art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

Em suas razões recursais, alegou o apelante, em suma, a nulidade da sentença, por julgamento
‘extra petita’
, tendo revisado cláusula supostamente não questionada pelo apelado (CET – custo efetivo total), defendeu a inexistência de indébito a ser restituído e a necessária compensação dos valores devidos pelas partes.

Contrarrazões junto ao Id 181877939.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, imprescindível aclarar que a preliminar arguida de julgamento “extra petita”, confunde-se com o mérito, motivo pelo qual necessária a apuração conjunta.

Nessas circunstâncias, considera-se “extra petita” a sentença que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte requerente, ou seja, que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.

Apesar dos argumentos do apelante, não entendo que Juízo de 1º Grau realizou julgamento “extra petita”. Com efeito, na exordial o apelado apresenta seus questionamentos quanto ao CET – custo efetivo total, mesmo que tenha se mostrado eventualmente confuso, ao discorrer acerca dos juros remuneratórios e do CET.

Desta forma, não houve configuração do julgamento “extra petita”, em desconformidade com o pedido deduzido na inicial.

No entanto, considerando a sobreposição dos questionamentos acerca dos juros remuneratórios e custo efetivo total, acabou o Juízo de 1º Grau a manifestar-se tão somente quanto ao CET.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato.

Desta forma, necessário apurar acerca da irregularidade arguida no que concerne aos juros remuneratórios.

A hipótese versa ação revisional fundada na Cédula de Crédito Bancário sob nº 74992793, celebrada entre as partes em 06/04/2022, no valor de R$ 15.569,02, para pagamento em 84 parcelas de R$ 424,10, via desconto no benefício previdenciário do apelado junto ao INSS, cuja cópia aportou aos autos no Id 181878748.

Pois bem.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios. 2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional. 3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 2,11% ao mês e de 28,48% ao ano, portanto, de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (outubro/2022), que apurou taxa média em 1,90% ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

E, nesse sentido, inexistindo cláusula abusiva no contrato celebrado entre as partes, inexiste valor a ser restituído ao apelado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios contratados, bem como, reconhecer que não há que se falar em abusividade no CET ajustado, uma vez que a instituição financeira cobrou o percentual informado no CET, mantendo assim ambas as cláusulas na forma contratada.

Em razão do provimento parcial do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, a fim de condenar tão somente o requerido/apelado à sucumbência, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, uma vez que beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023